Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006080-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TERESINHA GARCIA DE LIMA - CPF: 616.602.131-34 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO INTERNO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP) - PORTARIA TJMT/CGJ N
.
183/2024 - LEGITIMIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, determinou a remessa dos autos
da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de
Urgência n. 1031582-72.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

2.
A agravante sustenta a inconstitucionalidade e ilegalidade do ato normativo, alegando afronta ao princípio do juiz natural, à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e à tese firmada no IAC n. 10/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a remessa dos autos ao NJDSP configura alteração indevida da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e se a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 extrapola os limites da atuação administrativa ao instituir unidade de apoio jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A criação e atuação dos Núcleos de Justiça 4.0, nos termos das Resoluções CNJ n. 385/2021 e n. 398/2021, caracteriza medida de gestão processual voltada à especialização temática, celeridade e eficiência na prestação jurisdicional.

5. Tais núcleos não possuem competência jurisdicional própria e atuam de forma concorrente e complementar às unidades originárias, sem suprimir a competência dos Juizados Especiais regularmente instalados.

6. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 limita-se a regulamentar a redistribuição interna de processos, sem inovar no plano legislativo, razão pela qual não viola o art. 22, I, da CF.

7. Ausente demonstração de prejuízo concreto à agravante, sendo preservadas as garantias do rito dos Juizados Especiais, não se constata ofensa ao princípio do juiz natural ou a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), instituído como unidade de apoio à jurisdição ordinária, não implica modificação da competência material dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tampouco afronta o princípio do juiz natural.

2. Portarias e resoluções administrativas que regulamentam a tramitação processual em núcleos digitais, em consonância com as diretrizes do CNJ, constituem medidas legítimas de organização judiciária, compatíveis com os
arts
. 96, I, "a", e 103-B, § 4o, da Constituição Federal.

Dispositivos citados:
CF,
arts
.
5o, LIII
; 22, I; 96, I, "a"; 103-B, § 4o, I; Leis 12.153/2009 e 9.099/1995; Resoluções CNJ n. 385/2021 e 398/2021; Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

Jurisprudência relevante:
STJ, IAC n. 10, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, MS 1036013-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro; TJMT, MS 10025742520258110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, MS 10003329320258110000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto cont
ra decisão unipessoal que denegou a segurança pleiteada nos presentes autos de mandado de segurança.

A ação mandamental foi impetrada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que determinou a remessa dos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1031582-72.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

A impetrante sustentou violação ao princípio do juiz natural, alegando que a alteração de competência só poderia ocorrer por lei em sentido estrito, não por portaria administrativa. Argumentou que a Portaria em questão padece de vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, por violar o princípio do juiz natural e por criar regra de competência processual em descompasso com as normas federais, notadamente a Lei n. 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos locais em que estejam instalados.

O processo originário trata de ação de saúde pública visando tratamento médico/cirurgia em favor da impetrante, tendo como réus o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 272140885).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferira o pedido liminar (Id. 278638397), o recurso não foi conhecido, conforme decisão de Id. 290503851.

Em suas informações, a a
utoridade judicial impetrada esclareceu que a redistribuição ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública visa à eficiência e celeridade na tramitação das ações de saúde pública, sem implicar violação de competência
(Id. 275089854).

O Estado de Mato Grosso e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram pela denegação da ordem (Id. 276560371 e Id. 282951378).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 278638397).

Em decisão monocrática, deneguei a segurança, fundamentando que a remessa dos autos ao NJDSP não implica em modificação da competência jurisdicional, tampouco subtrai do juízo originário o poder decisório. O NJDSP é órgão de apoio judiciário, instituído por ato administrativo normativo – Resolução TJMT no 05/2024 –, no exercício do poder de auto-organização conferido pelo art. 96, I, "a", da Constituição Federal. A Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, ao regulamentar a atuação do NJDSP, não cria nova jurisdição, mas atribui-lhe a função de tramitação e apoio para ações voltadas à tutela da saúde pública, assegurando maior eficiência e celeridade, objetivos compatíveis com os princípios constitucionais da Administração Pública (Id. 290726863).

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando que a decisão merece reparos, pois a competência dos referidos Núcleos de Justiça 4.0 não é absoluta, prevendo o artigo 2o da referida resolução, expressamente, que a tramitação do feito no Núcleo de Justiça 4.0 constitui faculdade da parte autora, no momento da distribuição da ação, e, ainda, que a ela poderá se opor o réu, até sua primeira manifestação nos autos.

Argumenta que a competência é limite ao exercício do Poder jurisdicional e que as regras de competências são criadas pela Constituição Federal e pelas leis ordinárias, não podendo atos normativos infralegais (tais como portarias ou resoluções) criarem regras de competência. Sustenta que a Lei 12.153/09 estabelece que onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito da abrangência de tal expressão.

Aduz que a Portaria n. 183/2024 viola os dispositivos legais da Lei 12.153/09 e da Lei 9.099/95, afastando a solução encontrada pelo Congresso Nacional para garantir a adequada tutela dos jurisdicionados quando tenham que "enfrentar" o ente político em processo judicial em causas de menor complexidade submetidas ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sustenta, ainda, que a decisão ora agravada viola frontalmente a decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça proferida no incidente de assunção de competência IAC n. 10 (Id. 296988365).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7o, II, da LMS, suscitou, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, no mérito, destacando a natureza jurídica de núcleo de apoio do Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, por tratar-se de instrumento de cooperação judiciária, defendeu sua regularidade (Id. 30222895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – Inadequação da Via Eleita)

Egrégia Turma:

O Estado de Mato Grosso suscita a inadequação da via eleita.

Fundamenta sua tese na suposta ausência de oposição formal do impetrante, na origem, à remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, conforme o previsto nas Resoluções 385/2021 e 398/2021 do CNJ. Adicionalmente, defende que a controvérsia instaurada
cinge-se
à escolha da unidade jurisdicional (juiz natural da causa), e não
propriamente à competência dos Juizados Especiais Fazendários ou à definição do rito processual.

Contudo, a preliminar não prospera.

Conforme orientação pacificada pelo STJ, é cabível a i
mpetração
de mandado de segurança
perante os Tribunais
de
Justiça dos Estados com o objetivo de exercer o controle
de
competência dosJ
uizados Especiais,
ficando a cargo das Turmas Recursais os
mandados de segurança
que visam controle
de
mérito dos atos praticados no âmbito dos Juizados, consoante o teor da Súmula 376/STJ.

O Regimento Interno deste Tribunal, em harmonia com tal orientação, dispõe expressamente no art. 17-B, I, alínea "q", que compete à
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
processar e julgar,
em matéria de Direito Público
, os

mandados de segurança impetrados para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais.

É precisamente o caso dos autos. A impetração arrima-se na alegada afronta às regras de competência material estabelecidas nas Leis n. 12.153/2009 e n. 9.099/1995, defendendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento da causa. Busca-se, portanto, o controle da competência jurisdicional, e não a
revaloração
do mérito da decisão proferida no juízo de origem.

No que tange ao argumento da ausência de oposição formal à remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, este também, não se sustenta. A formulação prévia de insurgência no processo
originário não constitui condição de procedibilidade do mandado de segurança, notadamente quando visa assegurar o controle da competência jurisdicional, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

Por conseguinte, rejeita-se a preliminar.

VOTO
(Mérito)

E.
Turma
:

A discussão central cinge-se à legalidade da remessa dos autos originários ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), determinada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, com base na Portaria TJMT/CGJ n
.
183/2024.

A agravante sustenta, em síntese, que a referida Portaria padece de vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, por violar o princípio do juiz natural e por criar regra de competência processual em descompasso com as normas federais, notadamente a Lei n. 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos locais em que estejam instalados.

Contudo, o agravo interno não merece prosperar.

DA NATUREZA JURÍDICA DOS NÚCLEOS DE JUSTIÇA 4.0

A remessa administrativa de processos a núcleos digitais especializados, amparada nas Resoluções n. 385/2021 e n. 398/2021 do CNJ, não caracteriza alteração de competência. Estes atos normativos instituíram os chamados Núcleos de Justiça 4.0, voltados à especialização temática e à tramitação digital de processos, com o objetivo de promover celeridade e
uniformização da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da eficiência e razoável duração do processo.

Tais núcleos não possuem competência jurisdicional própria, mas atuam de modo concorrente com as unidades originárias, como órgãos de cooperação judiciária, sem suprimir a competência dos Juizados Especiais onde regularmente instalados. Em vez de uma mudança de competência legal, que alteraria qual órgão jurisdicional tem a atribuição para julgar determinada matéria, a remessa para os Núcleos de Justiça 4.0 representa uma especialização interna dentro do próprio tribunal.

É como se o processo, que já é de competência do Juizado Especial Fazendário, fosse direcionado para um "setor" mais apto e especializado dentro da mesma estrutura para lidar com as complexidades das ações de saúde pública.

DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

Essa compreensão é fundamental para afastar a alegação de violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, da CF) e de usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF). Isso porque não há, propriamente, uma modificação de competência no sentido técnico-jurídico do termo, mas sim uma medida de gestão judiciária que visa
aperfeiçoar
a prestação jurisdicional em matéria específica.

A Resolução CNJ n. 385/2021, que instituiu os Núcleos de Justiça 4.0, estabelece em seu art. 1o que estes são "unidades judiciárias especializadas que atuam com competência territorial e material definidas pelo tribunal, de
forma concorrente com as demais unidades jurisdicionais de mesma competência material". Já o art. 2o dispõe que "a instalação dos Núcleos de Justiça 4.0 não implica a exclusão da competência de outras unidades jurisdicionais sobre a mesma matéria".

A Resolução

n. 5/2024 do Tribunal Pleno e a Portaria 183/2024 da Corregedoria-Geral são expressas nesse sentido, estabelecendo que o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública atuará "em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação".

DA COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CNJ E DO TJMT

Importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, ao editar as Resoluções n. 385/2021 e n. 398/2021, atuou dentro de sua competência constitucional de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências (art. 103-B, § 4o, I, da CF).

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao instituir o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública por meio da Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 e Resolução n. 5/2024/TP, atuou no exercício de sua autonomia administrativa e no cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo CNJ, sem usurpar a competência legislativa da União para legislar sobre direito processual.

DA HARMONIZAÇÃO COM O IAC No 10 DO STJ

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência n. 10, fixou tese no sentido de que "os Juizados Especiais da
Fazenda Pública, onde instalados, têm competência para o julgamento das ações de fornecimento de medicamentos/tratamentos para saúde, propostas em face dos Estados, Municípios e respectivas autarquias e fundações, até o valor de 60
salários mínimos
".

Contudo, essa tese não impede a adoção de medidas administrativas que visem à especialização e à
otimização
da prestação jurisdicional, desde que não impliquem efetiva modificação da competência legalmente estabelecida. A remessa dos autos ao NJDSP não configura uma modificação de competência no sentido tradicional do termo, mas uma reorganização interna do fluxo processual, mantendo-se a competência material do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Tanto é assim que o processo continua a tramitar sob o rito da Lei n. 12.153/2009, com todas as garantias e benefícios processuais dela decorrentes.

DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO

Ademais, não se vislumbra prejuízo concreto à agravante com a remessa dos autos ao NJDSP, uma vez que o acesso à justiça permanece garantido, com a possibilidade de prática de atos processuais por meio eletrônico, sem necessidade de deslocamento físico, em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

A especialização na prestação jurisdicional, especialmente em matéria de saúde pública, vai ao encontro das diretrizes estabelecidas pelo CNJ no Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução CNJ n. 107/2010) e
no Manual de Mediação e Conciliação da Saúde, que reconhecem a complexidade e a especificidade das demandas de saúde e a necessidade de tratamento adequado e uniforme.

DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TRIBUNAL

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça vem decidindo de forma pacífica e reiterada sobre a matéria, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA TJMT/CGJ No 183/2024. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA. (...) A remessa de processos aos Núcleos de Justiça Digital não viola a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois
trata-se
de medida de apoio jurisdicional sem alteração da competência originária." (TJMT – MS 1036013-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/04/2025)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE SAÚDE
PÚBLICA. REMESSA DE AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA DENEGADA. (...) O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, instituído como unidade auxiliar
às
Varas da Fazenda Pública, não viola o princípio do juiz natural quando prevê mecanismo de oposição das partes à remessa dos autos e preserva as competências legais estabelecidas." (TJMT – MS 10025742520258110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/04/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. REMESSA DE AUTOS A NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA. (...) A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica modificação de competência, tratando-se de medida administrativa legítima que preserva a jurisdição do Juizado Especial da Fazenda Pública." (TJMT – MS 10003329320258110000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03/04/2025
)

Desse modo, reconhecida a regularidade da remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), nos termos da Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, por se tratar de medida administrativa legítima,
que não
afronta às regras de competência estabelecidas em lei, não há como reconhecer violação a direito líquido e certo da agravante.

A decisão monocrática que denegou a segurança encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e com os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Por fim, cumpre observar que o agravo interno não apresenta argumentação suficiente para infirmar os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repetir as alegações já analisadas e rejeitadas na decisão monocrática, sem trazer elementos novos ou demonstrar erro na fundamentação adotada.

A mera discordância com o entendimento adotado não constitui fundamento suficiente para a reforma da decisão, sendo necessária a demonstração específica dos equívocos supostamente cometidos, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025